Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736456-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO GUSMAO ROCHA AGRAVADO: ANDREIA CORDEIRO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lúcio Gusmão Rocha, com intuito de modificar a decisão proferida, nos autos da ação indenizatória, que deferiu a produção de prova pericial, nomeou o perito do Juízo e impôs aos réus a responsabilidade pelo ônus probatório. Eis o teor da decisão agravada: Deferido os benefícios da gratuidade de justiça à autora, conforme acórdão de Id. 102014354. Anote-se. O feito encontra-se saneado, conforme decisão de Id. 100144658. Contudo, dentro do prazo para requerimento de ajustes, a requerida ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP requer a produção de prova testemunhal, consoante petição de Id. 100592322, enquanto que a autora requer a produção de prova pericial, conforme petição de Id. 100835128. Visando eventual nulidade processual, com cerceamento de defesa e de produção das provas requeridas, defiro os pedidos de produção de provas testemunhal e pericial, nos termos seguintes. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: "se o procedimento cirúrgico realizado reduziu a capacidade funcional e laborativa da autora, causando danos estéticos na requerente; bem como a legitimidade passiva da requerida ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP e os fatos alegados na petição inicial". De outro lado, são as correspondentes questões de direito: "a obrigação de reparação de danos morais, materiais e estéticos por eventual resultado insatisfatório do procedimento cirúrgico". Do quadro posto, ainda demandam dilação probatória a alegação dos danos sofrido pela requerente, resultado dos serviços prestados pela parte requerida, bem como a legitimidade passiva da requerida ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP e os fatos alegados na petição inicial. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de provas pericial, testemunhal e oitiva da autora. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos acostados aos autos. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, aos requeridos o ônus probatório. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. NATHAN DRUMOND, médico ortopedista e traumatologista, telefone: 98165-2910, e-mail: nathannapg@gmail.com. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se a parte requerida para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Noutro giro, designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por meio de videoconferência, ficando as partes responsáveis pela intimação das testemunhas arroladas, nos termos do artigo 455, do CPC. Ficam as partes intimadas para apresentação do rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias. A r. decisão foi objeto de embargos declaratórios que foram rejeitados pelo Juízo. Nas razões recursais, o réu, ora agravante, discorda da imposição de custear a produção de prova requerida pela parte autora. Relata que o custeio da prova pericial deve ser suportado pelo Estado que é o responsável por garantir o acesso à justiça aos necessitados, já que a autora requereu a perícia e é beneficiária de gratuidade de justiça. Afirma que a decisão agravada impôs a inversão do ônus da prova, porém, sem fundamentação adequada. Destaca que os argumentos lançados pela autora na inicial carecem de verossimilhança e que a prova disso é a necessidade de prova pericial. Assevera que a inversão do ônus da prova não pode ser decidida por critérios subjetivos e que o disposto no art. 373, §1o, do CPC, não atinge as relações consumeristas, mas que serve de baliza para oportunizar o contraditório à parte contrária. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja atribuída ao Estado a obrigação de suportar o ônus da prova pericial requerida pela autora, ora agravada. Preparo regular efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Na origem, a agravada ajuizou ação indenizatória, com pedido de dano moral, estético e material, em face da Ortotrauma – Ortopedia e Medicina Especializada Ltda e Lucio Gusmão Rocha. Relata que foi submetida a procedimento cirúrgico denominado “Epiduroscopia”, para tratar hérnia de disco. Afirma que realizou o procedimento no Hospital Daher, tendo sido internada em 15.04.2019, e que após a cirurgia e a alta hospitalar as dores continuaram, porém, mais intensas e que recebeu o diagnóstico de “Aracnoidite crônica” decorrente do procedimento realizado. O agravante discorda da obrigação imposta de custear a produção de prova requerida pela parte autora, ora agravada. Assiste razão o agravante. Vejamos. O negócio jurídico estabelecido entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o caso se amolda ao descrito no art. 6o, VIII, da mencionada norma, que assim dispõe: São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem, originalmente, caberia, como também quando se vê maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeador de situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme preconiza o art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. É cediço que, ao juiz cabe dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370), assim como apreciar os aspectos da verossimilhança da alegação do consumidor e dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Quanto ao custeio da prova pericial deferida é ônus processual e a inversão desse ônus não obriga a parte requerida a pagar as despesas do perito nomeado pelo juízo, entretanto, implica nas consequências advindas da não produção da prova. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico. Assim, o art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Constata-se, pois, presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, inclusive porque a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não implica em impor ao fornecedor o custeio integral dos honorários da perícia que não requereu. Na espécie, tendo sido a perícia pleiteada pela parte beneficiaria de justiça gratuita, o custeio deve ser efetivado, em regra, nos termos da Portaria n. 101/2016 (TJDFT). Nesse sentido, trago à baila julgado desta Sétima Turma, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia. 2. O ponto central da controvérsia estabelecida nos autos de origem diz respeito à adequação, ou não, do tratamento médico oferecido ao autor/agravado para a retirada de um tumor de intestino, procedimento este que, alegadamente, teria acarretado graves problemas de saúde ao requerente. 3. Embora na origem o Distrito Federal tenha, também, questionado a imparcialidade do perito nomeado, em sede recursal a irresignação se limita à capacidade técnica do profissional em questão, pois, segundo o réu/agravante, o expert indicado pelo juízo tem habilitação na área de Ginecologia, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, não dispondo, portanto, de experiência clínica na área de cirurgia geral e de proctologia. 4. A respeito da matéria, o art. 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: "Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado". 5. No caso dos autos, o perito nomeado pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina do Trabalho, conforme currículo apresentado aos autos e não contestado pela parte requerida, ora agravante. 6. Conforme se nota da Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação do perito nomeado, qual seja, a de "Medicina Legal e perícia médica" (especialidade no 36). 7. Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (proctologia e/ou cirurgia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert. 8. Atendido o requisito da habilitação legal, certo é que a escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz, que se orienta essencialmente pelo aspecto da confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Até porque, destaca-se, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, ele próprio deverá escusar-se do encargo. Precedentes do STJ. 9. Vale dizer, também, que o Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2.217/2018), no capítulo referente à "Auditoria e Perícia Médica", não estabelece qualquer limitação concernente à especialidade médica quando da atuação do profissional como médico perito (arts. 92 a 98). 10. Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC), sem razão a irresignação do agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica do perito nomeado. 11. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 11.1 Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 12. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC. 15. Recuso conhecido e improvido. (Acórdão 1320342, 07520006620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, verifica-se presente ao considerar a impossibilidade de ressarcimento do adiantamento dos honorários do perito caso a ação seja julgada improcedente, uma vez que a autora é beneficiária de gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator